Tribunal: TJDFT
Processo: 0726428-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726428-74.2021.8.07.0000 Agravante(s) EDMILSON MOREIRA DOS SANTOS E ANA PAULA NUNES MOTA Agravado(s) RICARDO NERY DANTAS E MARIA JOANALVA CLAUDINO MARTINS DANTAS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edmilson Moreira dos Santos e Ana Paula Nunes Mota contra decisão (ID origem 99409320) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Ricardo Nery Dantas e Maria Joanalva Claudino Martins (processo n. 0711114-28.2021.8.07.0020), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, consubstanciado na pretensão de imissão dos autores na posse do imóvel localizado na “Avenida Pau Brasil, Lote 05, Bloco A, Apartamento no 204, vaga de garagem no 64 no subsolo, Condomínio Residencial Monet, Águas Claras - DF, CEP 71916-500”. Em suas razões recursais (ID 28242310), os agravantes sustentam, em suma, que, “no dia 16/06/2021, adquiriram da empresa WRJ Engenharia Ltda. o imóvel localizado na Avenida Pau Brasil, Lote 05, Bloco A, Apartamento no 204, vaga de garagem no 64 no subsolo, Condomínio Residencial Monet, Águas Claras - DF, CEP 71916-500, tendo como valor negociado a importância de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), conforme se pode constatar na Escritura Pública de compra e venda acostada aos autos de origem (ID 98056411)”. Expõem que sua propriedade estaria evidenciada pela certidão de ônus apresentada ao feito de origem. Entendem que a ocupação do imóvel por terceiros seria indevida. Ponderam que seu direito de usar, gozar e dispor do imóvel, conforme art. 1.228 do CC, estaria sendo tolhido pela ocupação supostamente indevida do bem pelos recorridos. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Entendem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a autorizar a antecipação da tutela recursal, para “conceder aos Agravantes a imediata imissão na posse do imóvel em apreço”. Requerem, ao fim, a antecipação da tutela recursal, nos termos anteriormente declinados. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja confirmada a medida liminar anteriormente concedida. Preparo recolhido (ID 28242311). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. Isso porque, muito embora se reconheça, a princípio, a regularidade no registro da escritura pública de compra e venda do imóvel em favor da parte autora, a análise acerca do negócio jurídico de compra e venda por meio do qual teriam adquirido a propriedade do aludido imóvel ainda não se encontra devidamente esclarecida. É dizer, as circunstâncias do negócio jurídico firmado pelos agravantes para aquisição do reportado bem demandam ampla dilação probatória e o adequado exercício do contraditório, o que se revela incompatível com o atual momento processual. Não bastasse, a expedição de mandado de imissão dos autores na posse do reportado imóvel, a par das mencionadas circunstâncias, se afiguraria, neste instante, medida açodada, por implicar necessariamente na desocupação do bem no qual os agravados residem hodiernamente Ademais, não se extrai que o simples indeferimento, pelo Juízo de origem, da tutela provisória vindicada pelos autores, ora agravantes, resulte em um quadro de perigo de dano grave ou de difícil reparação, o que igualmente obsta a concessão da medida liminar pleiteada. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi